Tribunal: TCU
Processo: 005.259/2015-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomadas de contas especial instaurada para apurar irregularidades relacionadas à compra da refinaria Pasadena Refining System Inc. (PRSI) pela Petrobras America Inc. (PAI), subsidiária da Petróleo Brasileiro S.A., perante o grupo belga AstraTranscor.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos tomada de contas especial (TCE), instaurada para apurar irregularidades relacionadas à compra da refinaria Pasadena Refining System Inc. (PRSI) pela Petrobras America Inc. (PAI), subsidiária da Petróleo Brasileiro S.A., perante o grupo belga AstraTranscor; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, em: 9.1. com fundamento no art. 212 do Regimento Interno do TCU, arquivar estes autos, sem julgamento do mérito, tendo em vista a ausência dos pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo; 9.2. dar ciência desta deliberação aos responsáveis e à Petróleo Brasileiro S.A.